Tribunal: CARF
Processo: 10166.732930/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.732930/2017-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.670 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
ROBERTO FERREIRA ROSAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 24/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2013 (e-fls. 09/23), no qual se apurou a Omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732930/2017-43
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.670 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732930/2017-43

Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas referente à fonte
pagadora Pizzaria Delícia do Forno Produtos Alimentícios.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03, 05/07) contendo as alegações
de mérito a seguir reproduzidas:
Não há razão de se estender na Impugnação ao lançamento do crédito tributário
apurado, objeto do presente instrumento, pois entende-se que a defesa deve ser
demonstrada através de prova documental, bem como no amparo legal da legislação de
regência.
Examinando-se o C.N.P.J N° 38.950.000/0131-10, informado como pertencente a fonte
pagadora PIZZARIA DELICIA DO FORNO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA –
EPP,
constante
de
fls.
02
de
04,
na
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
E
ENQUADRAMENTO LEGAL, em especial no quadro CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora, da referida Notificação de Lançamento, foi constatado em consulta ao sítio da
Receita Federal do Brasil, no campo C.N.P.J - CADASTRO NACIONAL DA PESSOA
JURÍDICA, no item Solicitação do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
de Pessoa Jurídica, constar como não válido o número de inscrição no cadastro nacional
de pessoas jurídicas, conforme documento em anexo, obtido na consulta formulada.
Portanto, diante do acima exposto, não pode prosperar a alegada Omissão de
Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas, na importância
de R$ 57.994,05 (cinquenta e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e cinco
centavos), de uma fonte pagadora inexistente no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
35/38).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/08/2018 (e-fls. 42), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 06/09/2018 (e-fls. 44, 47/57) alegando, em apertada
síntese:
- que, por equívoco, deixou de incluir os rendimentos recebidos da Pizzaria
Delícia do Forno Produtos Alimentícios na Declaração de Ajuste Anual Retificadora objeto do
lançamento;
- que a Fazenda Nacional não ficou prejudicada por esse lapso, haja vista que os
rendimentos foram informados na Declaração Original e que o imposto correspondente foi
devidamente recolhido;
- que, provado o erro material, deveria a autoridade fiscal ter revisto o lançamento
de ofício, conforme previsto no inciso VIII do art. 149 do Código Tributário Nacional;
- que, “conforme citado polo relator do processo, na apreciação da impugnação,
de que não foi questionada em nenhum momento pelo contribuinte a omissão de rendimentos,
cabe aqui frisar que realmente não o foi, considerando como provado não ter havido em
nenhum momento a citada omissão.”.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.670 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732930/2017-43

Ao analisar os argumentos trazidos à Impugnação, o Colegiado a quo manteve a
omissão de rendimentos apurada no lançamento. Importante reproduzir as razões de decidir
contidas nos seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 37/38):
No caso em tela, de omissão de rendimentos de aluguéis, o contribuinte, ora
impugnante, argumenta que após examinar o CNPJ n° 38.950.000/0131-10, informado
pela autoridade fiscal como pertencente à Pizzaria Delicia do Forno Produtos
Alimentícios Ltda, constatou que não é válido e, por conta disso, não pode prosperar a
infração.
Sem razão, no entanto.
Sendo o fato gerador do imposto de renda o efetivo recebimento dos aluguéis, seria
razoável conceber que a contestação estaria circunscrita a alegar o não recebimento dos
valores, ou que os aluguéis não teriam sido pagos por aquela pessoa jurídica, ou que os
valores teriam outra natureza, apresentando documentação nesse sentido.
Isso não ocorreu. Na peça de defesa, não há contestação do recebimento dos aluguéis
declarados à Receita Federal do Brasil pela fonte pagadora, Pizzaria Delícia do Forno
Produtos Alimentícios Ltda (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias –
DIMOB; fl. 34). Limitou-se o impugnante a tão somente questionar a validade do
CNPJ, que este não estava corretamente indicado e, por conta disso, não poderia
prosperar a infração.
Ora, o mero equívoco na aposição do CNPJ 38.950.0000/0131-10, em vez de
09.389.500/0001-31, por si só, não é capaz de produzir o efeito pretendido, isto é, tornar
o Lançamento inválido, uma vez que não apenas o contribuinte teve ciência do nome da
fonte pagadora, do montante que lhe foi pago, mas principalmente porque auferiu os
rendimentos e não os levou à tributação.
O Lançamento, de forma clara, descreve o fato, a disposição infringida, a penalidade
cabível, a qualificação do autuante e a do autuado, o local e a data da lavratura. A
tempestiva peça de defesa, por seu turno, demonstra perfeito entendimento da autuação
e da apuração do imposto, suscitando inclusive preliminar e razões de mérito (fls. 05-
07).
Não é demais prelecionar que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma
e a qualquer título (Lei 7.713/1988, art. 3o, §4o). Fato que restou devidamente
comprovado nos autos e não contestado pelo impugnante.
Em suma, não há litígio sobre o recebimento dos valores e a omissão destes. Subsiste,
consequentemente, a infração lavrada.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado não traz qualquer argumento para
contrapor os fundamentos expostos no acórdão de primeira instância. As alegações suscitadas na
nesta fase processual não foram aventadas na Impugnação, quedando-se preclusas.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário
para incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.670 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.732930/2017-43

Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital